Tribunal: STJ
Processo: 5002618-33.2023.8.24.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192835 - SC (2025/0018644-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A F I
ADVOGADOS
: KARIN DUARTE NUNES - RS120195
FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo decisão anterior que conheceu parcialmente do recurso especial
interposto e, na extensão, negou-lhe provimento.
2. O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, especialmente
quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial, e requer o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na decisão
embargada quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial, e
se é possível o prosseguimento do recurso especial com a devida apreciação do mérito
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo o caso de
alteração do decisum embargado.
5. O acórdão embargado aplicou corretamente os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF,
uma vez que as teses não foram sustentadas em apelação ou embargos de declaração, não
havendo prequestionamento.
6. Não cabe postular habeas corpus de ofício em sede de regimental para tentar burlar a
inadmissão do recurso especial, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49394237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a089665f-5d97-41ed-9130-fa6f2f7da28a

Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede a análise de teses
jurídicas em recurso especial. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Súmulas 282 e 356 do STF.
STJ, AgRg no AR Esp n. 454.427/SP, Rel. Min. Luís
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg nos EAR Esp n. 263.820
19/02/2015
/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg
30/10/2018
no AR Esp n. 2.253.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
26/05/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a089665f-5d97-41ed-9130-fa6f2f7da28a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192835 - SC (2025/0018644-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A F I
ADVOGADOS
: KARIN DUARTE NUNES - RS120195
FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo decisão anterior que conheceu parcialmente do recurso especial
interposto e, na extensão, negou-lhe provimento.
2. O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, especialmente
quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial, e requer o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na decisão
embargada quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial, e
se é possível o prosseguimento do recurso especial com a devida apreciação do mérito
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo o caso de
alteração do decisum embargado.
Documento eletrônico VDA49394239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: ae9458c4-4c6e-4ece-b9de-c2a23074fe1f

5. O acórdão embargado aplicou corretamente os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF,
uma vez que as teses não foram sustentadas em apelação ou embargos de declaração, não
havendo prequestionamento.
6. Não cabe postular habeas corpus de ofício em sede de regimental para tentar burlar a
inadmissão do recurso especial, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede a análise de teses
jurídicas em recurso especial. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Súmulas 282 e 356 do STF.
STJ, AgRg no AR Esp n. 454.427/SP, Rel. Min. Luís
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg nos EAR Esp n. 263.820
19/02/2015
/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg
30/10/2018
no AR Esp n. 2.253.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
26/05/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A F I (fls. 514) em face de
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão anterior que
conheceu parcialmente do recurso especial interposto e, na extensão, negou-lhe
provimento (fls. 480-489).
Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu
em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos
centrais do agravo regimental, especialmente no que tange ao efetivo prequestionamento
das matérias suscitadas no recurso especial. Alega que a decisão limitou-se a aplicar os
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, sem considerar que o Tribunal de origem
reconheceu expressamente o prequestionamento das teses jurídicas, inclusive ao admitir
o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49394239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: ae9458c4-4c6e-4ece-b9de-c2a23074fe1f

Aponta, ainda, que a decisão embargada deixou de analisar o mérito das
alegações relativas à fixação de indenização mínima por danos morais com base no art.
387, IV, do CPP, bem como a tese sobre a inaplicabilidade da continuidade delitiva em
casos com interregno superior a 30 dias, à luz do Tema 1202 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições
apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que seja determinado o prosseguimento do
recurso especial, com a devida apreciação do mérito recursal, ainda que de oficio (fls.
514-523).

É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Vale ressaltar que o agravo regimental foi desprovido, mantendo decisão
anterior que conheceu parcialmente do recurso especial interposto e, na extensão, negou-
lhe provimento.
Na oportunidade, restou ressaltado que, no que se refere às teses de
impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva em delitos praticados em
interregno de tempo superior a 30 (trinta) dias, bem como de ausência de instrução
probatória específica para a fixação de indenização mínima, o recurso especial não foi
conhecido, vez que a defesa deixou de sustentar essas teses em apelação ou mesmo de
opor embargos de declaração, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
Nesses termos, adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha
explicitado no acórdão recorrido a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido
debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento,
pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49394239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: ae9458c4-4c6e-4ece-b9de-c2a23074fe1f

Ressalto que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, como, in casu, na apelação, a
fim de que se possa, nesta Corte Superior, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (AgRg
no AR Esp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, D Je de
), situação esta inocorrente.
19/2/2015
Em que pese o esforço do embargante em fazer crer o prequestionamento da
matéria, as transcrições do acórdão recorrido constantes nos embargos, apenas ratificam
o posicionamento ora acolhido.
Por fim, conforme consignado no acórdão embargado: "nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em
sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O
deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese"
(AgRg nos EAR Esp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, D Je de
). Em reforço: E Dcl no AgRg no AR Esp n. 2.253.238/SC, Quinta Turma,
30/10/2018
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D Je de
) .
26/5/2023
Rejeito, portanto, os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: ae9458c4-4c6e-4ece-b9de-c2a23074fe1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0018644-0
REsp 2.192.835 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50026183320238240016
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A F I
ADVOGADO
: KARIN DUARTE NUNES - RS120195
ADVOGADA
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A F I
ADVOGADO
: KARIN DUARTE NUNES - RS120195
ADVOGADA
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155560<5908344@
2025/0018644-0 - REsp 2192835 Petição : 2025/0056370-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:05
Código de Controle do Documento: 6066B7A5-4033-43AF-ACE3-BD532F25CDE2